Tribunal: STF
Processo: RE 698908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Rendimentos pagos por estado a seus servidores. Repetição de indébito. Competência. Justiça estadual. Repercussão geral.



    1. Conforme orientação fixada pela Corte, compete à Justiça estadual conhecer das causas em que se discute repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte quando incidente sobre rendimentos pagos por estado a seus servidores. Não há interesse da União no feito. Nesse sentido: RE nº 684.169/RS-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/10/12.



    2. Agravo regimental não provido.